Tribunal: TJDFT
Processo: 0719246-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0719246-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GABRIEL ALVES SOARES IMPETRANTE: GLERYSSON MOURA DAS CHAGAS AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO Ciente do resultado de julgamento da e. Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual foi dado provimento ao recurso em habeas corpus “a fim de seja determinada a abertura de vista ao Procurador-Geral de Justiça do MPDFT para que avalie a possibilidade de oferecimento de ANPP, considerando que, na data do primeiro exame de admissibilidade desse benefício penal, o réu era primário” (id. 65969352). Comunique-se ao Juízo de origem para as providências cabíveis. Aguarde-se o trânsito em julgado da r. decisão, e uma vez certificado, não havendo outros requerimentos, arquive-se o feito com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de novembro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora